Tribunal: TJDFT
Processo: 0724905-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C;C PARTILHA DE BENS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. PARTILHA DE BENS. SUB-ROGAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. OMISSÕES. TESES DEFENSIVAS. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Restando evidenciado que a parte embargante expõe as razões de seu inconformismo, apontando o alegado vício de omissão, o recurso deve ser conhecido para completa prestação jurisdicional, sendo que a análise da existência ou não do vício alegado demanda a apreciação no mérito do recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2. Verifica-se que o acórdão foi claro e coerente ao apontar que a sentença já havia partilhado o bem, inclusive da forma como requerida na petição inicial, já que a ré pleiteou a partilha do imóvel em igual proporção, seja quanto aos direitos, seja quanto aos débitos.

3. No caso dos autos, o acórdão construiu fundamento teórico para concluir pela ocorrência de sub-rogação do patrimônio particular permitindo a partilha apenas sobre fração do imóvel adquirido, sendo que as razões utilizadas pelo acórdão são suficientes para fundamentar o julgado, não se verificando a ocorrência de omissão por falta de enfrentamento das teses defensivas subsidiárias.

4. A ausência de vícios no julgado não é capaz de configurar caráter manifestamente protelatório do recurso, o que afasta a aplicação de multa.

5. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.

6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.

7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.